Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-64.2017.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002624-64.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILTON DA SILVA REIS - CPF: 612.816.813-26 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), RAFAEL BATISTA CASTILHO - CPF: 371.330.358-47 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 014.232.451-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEILTON DA SILVA REIS - CPF: 612.816.813-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
” (TJMT, AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

“
A declaração de um acusado no sentido de que os bens apreendidos foram [...] comprados em uma ‘boca de fumo’, evidencia o conhecimento da proveniência maculada dos objetos
” (TJMG. Ap no 1.0701.18.008709-3/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002624-64.2017.8.11.0092 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S): BRUNO FRANCISCO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO FRANCISCO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (cód. 44702), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos – art. 180,
caput
, do CP - (ID 115675472).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 115675472).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 115675472).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Receptação – Irresignação defensiva – Pleiteada a absolvição ao argumento da insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e apreensão da res furtiva na posse desta – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 117553996)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 14 de setembro de 2017, por volta das 14h30min, na residência situada na Rua Carlos Irigaray, s/n., ao lado do estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé”, Parque Taquari, nesta cidade de Alto Taquari/MT, o denunciado BRUNO FRANCISCO DA SILVA, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente 01 (uma) chuteira Adidas, cor branca; uma camisa amarela; uma camisa branca com listras pretas, uma bolsa preta, um colete preto com laranja e uma bermuda jeans de propriedade da vítima Marcelo Antônio de Souza Vieira, avaliada a fls. 38. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ADEILTON DA SILVA REIS, vulgo “Nego Bala”e BRUNO FRANCISCO DA SILVA pela prática da conduta tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça – ID 115675472)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Ao prestarem depoimento em Juízo, os policiais civis Rodrigo César Pereira Leal e João Coelho dos Santos Neto informaram que após a ocorrência de furtos nesta cidade tomaram conhecimento de que o réu Bruno estaria envolvido nos crimes.

Em diligência, surpreenderam Bruno na posse de alguns objetos furtados. Ainda, ao abordá-lo, o mesmo informou aos agentes estatais que o réu Adeilton estaria na posse de parte dos objetos furtados.

Em nova diligência, desta vez na residência de Adeilton, também foi localizada parte da “res furtiva”.

Além do mais, a vítima Marcelo Antônio de Souza Vieira reconheceu como sendo de sua propriedade os objetos encontrados na posse dos réus, os quais haviam sido furtados, conforme Termo juntado aos autos na fase inquisitória

Por sua vez, ao serem interrogados, os réus negaram a prática do delito, entretanto, não apresentaram versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório e refutar os fatos narrados na denúncia.

Logo, embora não tenha sido esclarecido o autor do furto, ficou comprovado, sem sombra de dúvida, que os réus adquiriram a coisa proveniente do crime contra o patrimônio.

Com efeito, de acordo com o disposto no § 4o do art. 180 do CP, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Igualmente, não prospera a tese de receptação culposa, pois com a apreensão dos bens subtraídos em poder dos réus, era deles o ônus de provar que desconheciam sua procedência ilícita, o que não ocorreu.

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus ADEILTON DA SILVA REIS, vulgo “Nego Bala”, e BRUNO FRANCISCO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput”, do Código Penal. [...].

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica a pena do réu Bruno Francisco da Silva definitivamente fixada em 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2o e § 3o, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 115675472)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 115675472), Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 115675472), Auto de Avaliação Indireta (ID 115675472), e Termo de Entrega (ID 115675472), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Cesar P. Leal, policial civil (ID 115675472), João Coelho dos Santos Neto, policial civil (ID 115675472), Frank Luis Alves, investigador de Polícia (ID 115675472), Adeilton Reis da Silva, corréu (ID 115675472) e o apelante (ID 111672992 – fls. 115675472 – fls. 37).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Cesar P. Leal, João Coelho dos Santos Neto, Adeilton Reis da Silva, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 115675473).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Marcelo De Souza Vieira reconheceu, na fase inquisitorial,
“como sendo de sua propriedade os objetos encontrados na posse dos réu”
, conforme termo de Reconhecimento de Objeto e Entrega (ID 115675472);

- os policiais civis Rodrigo César Pereira Leal e João Coelho dos Santos Neto relataram, em ambas as fases da persecução penal, que após a ocorrência de furtos nesta cidade tomaram conhecimento de que o apelante, em conjunto com o corréu Adailton Reis da Silva, estariam envolvidos nos crimes; em diligência, encontraram BRUNO FRANCISCO DA SILVA [apelante] na posse uma chuteira Adidas, cor branca; uma camisa amarela; uma camisa branca com listras pretas, uma bolsa preta, um colete preto com laranja e uma bermuda jeans, furtados da vítima Marcelo de Souza Vieira; após, o apelante “informou aos agentes estatais que o réu Adeilton estaria na posse de parte dos objetos furtados”, os quais foram localizados ao chegar no local indicado (Relatório de Mídias – ID 115675473);

- o apelante admitiu, na fase policial que teria adquirido os produtos encontrados em sua posse, com exceção da “chuteira”; todavia, em Juízo, negou a autoria delitiva (Relatório de Mídias – ID 115675473).

Dito isso, vejamos.

As apreensões dos objetos [uma chuteira Adidas, cor branca; uma camisa amarela; uma camisa branca com listras pretas, uma bolsa preta, um colete preto com laranja e uma bermuda jeans], produto de furto, na posse do apelante, somada às declarações dos agentes públicos Rodrigo César Pereira Leal e João Coelho dos Santos Neto, em ambas as fases da persecução penal, bem como o reconhecimento dos objetos feito pela vítima Marcelo De Souza Vieira, na delegacia de Polícia, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022